Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Inexistência. Rediscussão da matéria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de vícios no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese: Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.